Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no art. 157, caput, do Código Penal e que o pedido de relaxamento da prisão indeferido pelo Juízo.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada, na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, além do fato de o paciente responder a outro processo criminal pela prática, em tese, também do delito de roubo, o que evidencia a periculosidade e o risco de novas incursões.
3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
5. Ordem admitida e denegada.